Tribunal: TJSP
Processo: 0027515-35.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que julgou extinta fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Execução. Depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. Aplicação da tese firmada no Tema n.o 677 do STJ. Determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que julgou extinta fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Execução. Depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. Aplicação da tese firmada no Tema n.o 677 do STJ. Determinação de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença para apuração dos consectários da mora em favor do credor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.